Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015194-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARI SCHNEIDER CAVALCA - CPF: 498.915.619-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SERVIÇO ESSENCIAL – DÉBITO PRETÉRITO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não é possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos. Ademais, a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015194-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LARI SCHNEIDER CAVALCA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LARI SCHNEIDER CAVALCA
contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
Dr.

Daniel de Sousa Campos
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002098-83.2021.8.11.0078, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que indeferiu a liminar para restabelecimento de energia elétrica na residência do ora agravante.

O agravante aduz que em meados do ano de 2020, os funcionários da agravada compareceram em sua casa e lhe informaram que seria retirado o relógio medidor de energia, a fim de realizarem análise no aparelho, haja vista que o mesmo, juntamente do seu lacre, estaria violado.

Afirma que jamais realizou algum procedimento que pudesse lhe gerar algum tipo de benefício próprio.

Ressalta que, após tal situação, recebeu em janeiro/2021 uma carta remetida pela recorrida, por meio da qual lhe foi informado a constatação de violação no aparelho medidor de energia, o que teria alterado a aferição dos consumos mensais.

Alega que tentou solucionar a controvérsia junto à concessionária e via PROCON, todavia, sem êxito.

Anota que
“o requerente, ora agravante, compareceu ao CEJUSC desta comarca para a realização de uma audiência de conciliação entre as partes, no entanto, a empresa requerida não compareceu”
(sic).

Discorre que houve uma nova designação da audiência, mas no dia 09 de agosto de 2021 teve o seu consumo de energia cortado, sem nenhum tipo de esclarecimento prestado pela empresa de energia.

Destaca que
“o Agravante é pessoa idosa e que sua esposa é portadora

de FIBROMIALGIA, DOENÇA DE CHAGAS e DOENÇA DE CROHN”
(sic).

Inconformado com a decisão do juízo de piso argumenta que o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, o qual lhe deve ser assegurado, afirmando que
“nem sequer há inadimplemento, mas uma única pendência constante no nome do agravante devido a uma suposta leitura mal feita pelo relógio medidor de energia instalado pela própria empresa, ora agravada”
(sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), para reformar a decisão de origem e determinar que seja restabelecida a energia elétrica em sua residência e no mérito a confirmação da liminar.

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 09/09/2021, conforme Id 54541466.

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id 105527997.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id
99048482).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Infere-se dos autos que
LARI SCHNEIDER CAVALCA

interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência concernente ao restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante.

In casu
, narra o agravante, em síntese, que
em meados do ano de 2020, os funcionários da agravada compareceram em sua casa e lhe informaram que seria retirado o relógio medidor de energia, a fim de realizarem análise, ao argumento de que teria apresentado defeito. Aduz que, após tal situação, recebeu em janeiro/2021 uma carta remetida pela ré, ora agravada, por meio da qual lhe foi informado a constatação de violação em seu medidor de energia, o que teria alterado a aferição dos consumos mensais.

Afirma o agravante não ter realizado qualquer reparo ou ajuste em seu medidor que pudesse causar alteração na medição, razão pela qual tentou solucionar a controvérsia com a ré, todavia, sem êxito. Conclui argumentando que, para sua surpresa, em 09/08/2021 o fornecimento de energia foi suspenso em sua residência, razão pela qual propôs a ação de origem, visando, em sede liminar, o restabelecimento dos serviços.

O magistrado
a quo
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, ao argumento que não restou comprovada a probabilidade do direito invocado.

Cito o excerto do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No caso em tela, concernente à probabilidade do direito invocado, conclui-se pela sua ausência, mormente porquanto não restou elucidado nos autos, seja na exordial ou nos documentos que a instruem, que o corte de fornecimento decorreu da cobrança, em tese, indevida. Outrossim, não foi amealhado ao feito a mencionada ‘carta ao consumidor’ remetida pela requerida. Destarte, a ausência dos documentos sobreditos não induz a clareza necessária para aferir o valor da cobrança indevida, tampouco se o demandante está inadimplente em razão de débitos pretéritos.

Nesse contexto, resta prejudicada a probabilidade do direito e, por conseguinte, o perigo de demora.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
INDEFIRO
a tutela de urgência. (...)”

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, pelos argumentos expedidos e documentos juntados na ação de base, verificam-se presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor do agravante, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna, a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo, cuja regularidade da cobrança depende do exame de elementos concretos em regular instrução.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1o Turma, Dt julg. 04/05/06).

Além disso, convém registrar que,
atualmente, prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito (Tema 699 – STJ). Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor, hipótese esta não verificada no caso concreto.

Ademais, não obstante haver, eventualmente, outros débitos, entendo que a concessionária não pode valer-se do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, é pacífica e reiterada a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se:

"ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”.
(STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

A propósito, já decidiu este Sodalício nos mesmos moldes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS – ANTIGO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso concreto, diversamente da conclusão firmada pelo Juízo
a quo
, tenho como demonstrada a probabilidade do direito da autora e, por se tratar de serviço essencial à digna condição de vida, também é evidente o
periculum in mora.
Não se pode vincular os débitos pretéritos relativo ao antigo proprietário com o novo proprietário, pois há outros meios de cobrança por parte da concessionária do serviço. É descabida a negativa do fornecimento do serviço em face da existência de débito referente à recuperação de consumo, em nome de proprietário anterior do imóvel, sendo vedado condicionar a ligação da luz ao pagamento de débito constituído por terceiro. É sabido que a concessionária pode fazer uso de todos os instrumentos legais para a cobrança do crédito, exceto o constrangimento e coerção decorrentes do corte do fornecimento do serviço indispensável, assim considerados aqueles elencados no art. 10 da Lei no 7.783/89.”
(N.U 1004581-97.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019, Publicado em 09/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013).”
(N.U 1003375-48.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 29/04/2019)

Nessa senda, frente ao entendimento já consolidado de que não é possível suspender serviços essenciais em razão de
débitos pretéritos
– como, aliás, foi confessado recentemente pela concessionária de serviço público em sua contestação ofertada perante o Juízo
a quo
– e, considerando que a ação ainda depende de dilação probatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a interrupção de energia, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o imediato restabelecimento da energia da unidade consumidora
no. 791018-5 de titularidade do agravante, confirmando a tutela recursal deferida neste instrumento (Id 54541466).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021